Tribunal: TJDFT
Processo: 0719035-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. BALIZAS DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DIVERGÊNCIAS. NOVA REMESSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cálculos apresentados pela contadoria judicial gozam de presunção de legalidade e veracidade se elaborados de acordo com as balizas definidas no título judicial exequendo.
2. Hipótese em que os cálculos da Contadoria Judicial não permitem aferição de eventual excesso de execução, pois que atualizados até data distinta daquela considerada pela parte executada/agravante na elaboração unilateral de seus cálculos. Além disso, cálculos que não consideraram a determinação de compensação de honorários sucumbenciais pela sentença transitada em julgada, o que justifica nova remessa dos autos àquele órgão auxiliar para realização de novos cálculos.
3. Recurso conhecido e provido.